Tribunal: TJES
Processo: 5005059-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação e Alcance do Título Executivo
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005059-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: JOLZIVANE CAMPOS GOMES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO EM FACE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exame atento da sentença objeto de cumprimento deixa indene de dúvidas que, a despeito do direcionamento da obrigação em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a condenação estabeleceu solidariedade em relação ao MUNICÍPIO DE CARIACICA, o que enfraquece a pretensão de extinção do feito em relação a este último ente federado.

2. O cumprimento de sentença não pode ser extinto em relação ao MUNICÍPIO DE CARIACICA enquanto não houver juízo de certeza quanto ao cumprimento pleno da obrigação constante no título executivo.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES, que em cumprimento de sentença, (i) determinou a intimação dos requeridos para prestarem informações sobre o plano de tratamento ambulatorial e (ii) afastou a pretensão de extinção do cumprimento de sentença em face do Município.

Em suas razões recursais (ID 8090437), MUNICÍPIO DE CARIACICA afirma que houve manifesta inovação do julgado na fase de cumprimento de sentença, haja vista que inexiste obrigação a ser cumprida pelo ente público agravante, motivo pelo qual pretende a extinção do feito por integral cumprimento da obrigação pelo ente estadual competente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão (ID 8153140), em cognição sumária, indeferindo o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 8361455) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da manifestação judicial agravada (ID 32766842):

DESPACHO

Defiro requerimento retro, determinando a intimação dos requeridos para que prestem e maiores informações sobre o plano de tratamento ambulatorial, superado o período de internação, se há previsão de alta médica, bem como quais medidas serão adotadas para dar continuidade ao tratamento médico ambulatorial.

Após a oposição de embargos de declaração (ID 33695108), a despeito destes não terem sido conhecidos, foi proferida a seguinte decisão (ID 39743622):

DECISÃO

Considerando que o despacho em ID 32766842 não possui conteúdo decisório, deixo de conhecer dos embargos opostos em ID 33695108, vez que totalmente descabidos no caso concreto, principalmente em se tratando de autos já sentenciados com trânsito em julgado (ID 29878596). Intime-se.

Quanto ao requerimento de ID 3210172, embora não expressamente apreciado por este juízo, falece razão ao ente municipal, vez que a sentença em ID 25434672 não condenou apenas o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora, sendo nítido que o comando sentencial firmou a solidariedade da obrigação e apenas confirmou a liminar endereçada ao ESTADO nos seguintes termos : "isto posto, e com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CARIACICA concedam, solidariamente, tratamento e recuperação da adolescente BRUNA GOMES SANTOS em clínica idônea no Estado que adote um regime de internação compulsória da paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas improrrogáveis, sob pena de multa diária que fixo, com fulcro no art. 213 §§2º e 3º e art. 214, ambos do ECRIAD, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.", de tal sorte que o cumprimento de sentença pode ser exigido de ambos os requeridos.

Por oportuno, reitero determinação para intimação dos requeridos para que cumpram o despacho em ID 32766842 e preste maiores informações sobre o plano de tratamento ambulatorial, superado o período de internação, se há previsão de alta médica, bem como quais medidas serão adotadas para dar continuidade ao tratamento médico ambulatorial.

Diligencie-se.

Como se depreende, em relação à determinação de intimação dos requeridos para que prestem informações sobre o plano de tratamento ambulatorial, imperioso destacar que a referida manifestação judicial sequer ostenta caráter decisório, o que impediria inclusive a interposição de agravo de instrumento.

Ora, o referido despacho trata, na realidade, de mera determinação de intimação das partes para que tragam aos autos uma informação, a qual o magistrado reputou necessário para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nota-se, portanto, que não há por parte do julgador deferimento ou indeferimento de nenhuma pretensão das partes envolvidas no processo, de maneira que essa modalidade de intervenção jurisdicional não desafiaria agravo de instrumento. Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

[...]
Mero despacho derivado de expressa disposição legal que impulsiona a fase de cumprimento de sentença. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento de recurso
(art. 1.001, CPC). [...] (TJSP; AI 2248098-95.2023.8.26.0000; Ac. 17235913; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 10/10/2023; DJESP 17/10/2023; Pág. 3265)

[...]
o pronunciamento judicial impugnado pelo Agravante por meio do Agravo de Instrumento não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente. Por isso, não é cabível a interposição do referido recurso, conforme previsão do art. 1.001 do CPC e do entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
[...] (TJMA; AgInt-AI 0809288-80.2023.8.10.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Francisca Gualberto de Galiza; DJNMA 12/10/2023)

[...]
Recurso interposto de despacho que determina o registro da penhora, deferida em oportunidade anterior
, por meio do sistema ARISP.
Conteúdo decisório. Inexistência. Inteligência do artigo 1.001, do Código de Processo Civil de 2015
. O despacho, que apenas determina o andamento processual com o registro de penhora já deferida pelo sistema ARISP, constitui mera determinação ordinatória, sem conteúdo decisório, e por isso não atacável por agravo de instrumento. [...] (TJSP; AI 2190276-51.2023.8.26.0000; Ac. 17196690; Pirajuí; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 28/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 2652)

Por outro lado, a pretensão veiculada nos embargos de declaração (ID 33695108) - de extinção do processo em relação ao Município, considerando que o título executivo teria sido direcionado em face do Estado do Espírito Santo e este já teria sido integralmente cumprido - restou efetivamente afastada pelo magistrado de origem na decisão de ID 39743622.

Ocorre que, o exame atento da sentença objeto do presente cumprimento de sentença deixa indene de dúvidas que, a despeito do direcionamento do cumprimento da obrigação em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a condenação estabeleceu solidariedade em relação ao MUNICÍPIO DE CARIACICA, o que enfraquece a pretensão recursal.

Senão, vejamos os principais trechos do mencionado título executivo judicial (sentença de ID 25434672):

[...] Liminar concedida no Id nº 21859605 nos seguintes termos:

“CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CARIACICA concedam, solidariamente, tratamento e recuperação
da adolescente BRUNA GOMES SANTOS em clínica idônea no Estado que adote um regime de internação compulsória da paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas improrrogáveis, sob pena de multa diária que fixo, com fulcro no art. 213 §§2º e 3º e art. 214, ambos do ECRIAD, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.

Direciono o cumprimento da liminar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com base no art. art. 3º Lei 10.216/2001 e no o TEMA 793 do STF.”

[...]
Resta pacificado na Jurisprudência Pátria que a legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda é de qualquer um dos entes federativos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), vez que todos possuem responsabilidade solidária na promoção da saúde pública.

[...] Contudo, a solidariedade não impede que o comando provisório/sentencial seja direcionado para o ente público que possui atribuição administrativa para a prestação do serviço de saúde solicitado, para fins de eficiência e otimização da ordem judicial.

[...] Ante o exposto, considerando o que determina a Portaria nº 90-R de 13/10/2014 da SESA,
bem como o cumprimento da liminar pelo Estado do Espírito Santo, entendo que cabe a este a responsabilidade administrativa por disponibilizar a internação e tratamento da adolescente, já cumprida. Todavia, ressalta-se que o Município de Cariacica não está isento, podendo ser acionado para o cumprimento da obrigação, pois a responsabilidade entre os entes, conforme já citado, é solidária
.

A simples leitura dos mencionados trechos do édito sentencial deixam indene de dúvidas que, apesar do direcionamento da obrigação prioritariamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o ente municipal foi considerado solidariamente responsável por garantir o cumprimento da ordem, com ressalva expressa no sentido de que “
o Município de Cariacica não está isento, podendo ser acionado para o cumprimento da obrigação, pois a responsabilidade entre os entes, conforme já citado, é solidária
”.

Assim, por óbvio, o cumprimento de sentença não pode ser extinto em relação ao MUNICÍPIO DE CARIACICA enquanto não houver juízo de certeza quanto ao cumprimento pleno da obrigação constante no título executivo.

Não por outro motivo o juízo de origem determinou a intimação dos requeridos para prestarem informações “
sobre o plano de tratamento ambulatorial, superado o período de internação, se há previsão de alta médica, bem como quais medidas serão adotadas para dar continuidade ao tratamento médico ambulatorial.
”, como forma de avaliar se houve pleno cumprimento das obrigações constantes no édito sentencial.

A mencionada determinação judicial, inclusive, adveio da seguinte manifestação, apresentada pela Defensoria Pública (id 32094015):

[...] Em contato telefônico,
a requerente confirmou que sua filha BRUNA GOMES SANTOS encontra-se internada
desde o dia 11/07/2023 na Clínica Dueto em Itaparica, Vila Velha/ES.

Explica que a adolescente foi diagnosticada com depressão mista multifatorial (v. documento em anexo) e que vem fazendo uso da medicação controlada e acompanhamento constante pela equipe de psicólogos e psiquiatras da clínica Dueto.

Ademais,
ainda não tem informações sobre o período de internação e de que forma será feito o tratamento ambulatorial
.

Verifica-se que os requeridos vêm cumprindo a decisão judicial adequadamente (ID 30443697).

Todavia,
é imprescindível a obtenção de maiores informações sobre o plano de tratamento ambulatorial, superado o período de internação. Isso porque a adolescente passa por severas questões relacionadas à saúde mental, inclusive com internações anteriores
.

Assim,
requer o prosseguimento do feito com a intimação dos requeridos para prestarem esclarecimentos acerca do processo de internação da adolescente e, se há previsão de alta médica, bem como quais medidas serão adotadas para dar continuidade ao tratamento médico ambulatorial
.

Portanto, a não extinção do processo, bem como a intimação dos requeridos para prestarem esclarecimentos acerca do processo de internação decorrem justamente da ausência de certeza quanto ao efetivo cumprimento de todas as obrigações - a menor ainda pode estar internada -, motivo pelo qual não seria prudente atender à pretensão recursal nesse momento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que determinou a intimação dos requeridos para prestarem informações sobre o plano de tratamento ambulatorial e afastou a pretensão de extinção do cumprimento de sentença em face do Município.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO C MARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/07/2024 às 12:30:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52073318072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.